Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. FRAUDE DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA.
1. A apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses elencadas no §1o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), conforme a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo STJ.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ter havido falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. A fornecedora de serviços foi avisada da fraude, tendo se mantido negligente, pois nada foi feito para evitar que sua plataforma fosse utilizada para a realização da fraude. Há falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 14, §1o, do CDC, quando a empresa não fornece a segurança esperada pelo consumidor ao realizar transações financeiras por meio eletrônico.
5. A fraude sofrida integra o risco da atividade, porquanto se trata de empresa intermediadora de pagamentos, de modo que não se exclui o dever de indenizar, consistindo o fato um fortuito interno. A prestadora dos serviços bancários tem o dever de garantir segurança às transações que constituem a sua atividade-fim.
6. Conforme dispõe a Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré.